Tribunal: TJMT
Processo: 1011716-92.2021.8.11.0000
Classe: Cível
Órgão julgador: JOAO FERREIRA FILHO
Órgão colegiado: Primeira Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2021-07-08
Data de publicação: 2021-07-08

Ementa:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE MATO GROSSO
PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO
AGRAVO DE INSTRUMENTO No 1011716-92.2021.8.11.0000 - CLASSE 202 - CNJ - PEDRA PRETA
Agravante: BANCO FIC S/A
Agravado: PEDRO LUIZ DE AMORIM
Número do Protocolo: 1011716-92.2021.8.11.0000
Trata-se de recurso de AGRAVO DE INSTRUMENTO interposto por BANCO FIC S/A contra a decisão proferida pelo MM. Juiz de Direito da Vara Única da Comarca de Pedra Preta/MT, que nos autos da “Ação Declaratória de Inexigibilidade de Débito c/c Indenização por Dano Moral e Material c/c Repetição de Indébito” (Proc. no 1000344-80.2021.8.11.0022), ajuizada contra o agravante por PEDRO LUIZ DE AMORIM, deferiu o pedido de tutela de urgência, para que o réu/agravante se abstenha de efetuar qualquer desconto na conta bancária do autor/agravado “referente ao Contrato n. 010016016958, sob pena de multa no valor de R$ 2.000,00 por desconto indevido, caso haja descumprimento da presente decisão pelo promovido, até atingir o limite de R$ 30.000,00” (cf. Id. no 55834967 – dos autos na origem).
O agravante sustenta que é inadmissível a concessão da tutela provisória nos moldes requeridos na petição inicial, sobretudo porque a contratação é inequívoca, e a cópia do instrumento contratual foi entregue à parte agravada com todas as indicações expressas e ostensivas dos termos ajustados, e, diferente do que afirma o autor/agravado, “não há que falar em inexistência de contratação, tendo em vista que a parte autora celebrou o contrato junto ao banco, no qual consta sua assinatura”.
Combate o valor da multa diária, dizendo que o montante foge à razoabilidade e proporcionalidade e gera o enriquecimento ilícito da parte contrária, devendo, pois, ser reduzida para patamar condizente com o caso concreto.
Pede, assim, o provimento do recurso, para que, reformada a decisão agravada, seja indeferida a tutela de urgência pleiteada pelo autor/agravado; de imediato, pede a concessão de efeito suspensivo ao recurso (cf. Id. no 92890990 - pág. 8).
É o relatório.
A r. decisão agravada deferiu a tutela de urgência pleiteada pelo autor nos seguintes termos:
“Verifica-se que estão preenchidos os requisitos do artigo 319 do Código de Processo Civil, assim como foi observada a determinação posta no artigo 320 do mesmo diploma legal.
Desta forma, não sendo o caso de aplicação do disposto nos artigos 330 e 332, ambos do Código de Processo Civil, com fulcro no disposto no artigo 334 do mesmo codex, recebo a petição inicial.
Concedo ao requerente os benefícios da assistência judiciária prevista na Lei no 1.060/50. Poderá, entretanto, este Juízo revogar essa concessão em qualquer fase do processo, se for constatada a inveracidade dos fatos alegados pelo necessitado, nos termos do artigo 8o da referida Lei.
Da análise do pleito formulado, no que se refere à tutela pleiteada, para que o requerido suspenda o imediato desconto mensal na aposentadoria do autor no valor de R$ 16,50 (dezesseis reais e cinquenta centavos), referente ás parcelas do suposto contrato de empréstimo fraudulento, entende que deve ser deferido, visto que a parte autora juntou aos autos documentos imprescindíveis para sua concessão.
Como se sabe, a antecipação de tutela é o adiantamento da decisão de mérito, sendo somente admissível quando estiver em risco à eficácia do provimento jurisdicional tardio, o que se permite, em caráter liminar, a execução de alguma prestação que haveria, normalmente, de ser realizada depois de proferida a sentença.
No que dispõe o artigo 300 do CPC, a tutela de urgência será concedida quando houver elementos que evidenciem a probabilidade do direito e o perigo de dano ou o risco ao resultado útil do processo, sendo indispensável se faça à parte autora trazer aos autos a prova inequívoca a fim de convencer o juízo da verossimilhança da alegação.
Analisando os autos, logo se mostra possível o deferimento medida acautelatória pleiteada, pois restou demonstrada de plano a verossimilhança das alegações da parte autora, que permitam a formação de um juízo de plausibilidade das alegações lançadas na peça vestibular, de modo a demonstrar que a parte requerente sem ter qualquer vínculo com a requerida, mesmo diante de tal alegação, a requerida passou a descontar da conta do requerente o valor de R$ 16,50 (dezesseis reais e cinquenta centavos), referente a um suposto empréstimo consignado não contratado pelo requerente.
Desta forma, no caso a despeito das considerações lançadas na exordial, pude distinguir a presença concomitante dos pressupostos legais indispensáveis à concessão da medida acautelatória, considerando os documentos apresentados, anexo a inicial, pela parte autora representam, a meu ver, a prova inequívoca.
Inverto o ônus da prova, considerada a hipossuficiência da parte autora em colacionar provas, nos termos do artigo 6o, inciso VIII, da Lei no 8.078/90 (Código de Defesa do Consumidor).
Ante o exposto, e por tudo que dos autos consta, com fulcro no artigo 300 do Código de Processo Civil, DEFIRO o pedido de liminar pleiteada pelo autor, para determinar que o requerido suspenda o imediato desconto mensal na aposentadoria do autor no valor de R$ 16,50 (dezesseis reais e cinquenta centavos), referente as parcelas do suposto contrato de empréstimo de Contrato n. 010016016958, sob pena de multa no valor de R$ 2.000,00 por desconto indevido, caso haja descumprimento da presente decisão pelo promovido, até atingir o limite de R$ 30.000,00 (cf. Id. no 55834967 – dos autos na origem).
O MM. Juiz julgou convincentes as assertivas do autor quanto à inexistência da contratação do empréstimo consignado e, sobretudo, por ser evidente que a parte requerente não tem qualquer vínculo com a requerida, ordenou a suspensão imediata dos lançamentos.
Em cognição sumária, observo, com espírito assaz intrigado, que a ação foi ajuizada em julho de 2021, envolvendo a discussão da existência e validade de um contrato celebrado em janeiro de 2020, ou seja, o tal empréstimo “fake” fora contraído há mais de um ano antes do ajuizamento da ação e, durante esse longo lapso, nenhum incômodo jurídico ou financeiro foi sentido pelo autor, e, mais surpreendente ainda, inexiste uma única mísera linha de explicação convincente sobre tal discrepância.
É inquestionável que entre o autor/agravado e intuição bancária/agravante vigora relação de natureza consumerista, regulamentada, portanto, pelas normas do Código de Defesa do Consumidor (STJ, Súmula no 297), o qual, entre outras garantias processuais, outorga ao consumidor hipossuficiente o benefício da inversão do ônus probatório em desfavor do fornecedor (CDC, art. 6o, VIII), mas isso não significa isenção da responsabilidade de comprovação de fatos minimamente constitutivos do direito alegado (CPC, art. 373, I), mas sim, e apenas, concepção de mecanismo de facilitação da defesa da pretensão autoral em Juízo.
O espírito da norma consumerista se volta à facilitação da defesa dos direitos do consumidor fraquejado pela condição de hipossuficiência em relação ao poder do oponente, mas sem que isto implique comprometimento da isonomia processual; a inversão do ônus da prova tem por finalidade facilitar a tutela objetivada pelo consumidor carente, mas não a de assegurar-lhe a vitória ou estabelecê-lo em posição meramente passiva ou inativa logo na fase inicial do processo, como claramente ocorreu no caso.
O cenário estabelecido nos autos realmente não demonstra a urgência indispensável para o imediato pronunciamento judicial sobre a existência e validade da celebração do contrato de empréstimo consignado entre as partes, sendo impossível presumir, em princípio, que a cobrança dos débitos pendentes é injusta, o que só será possível após necessária e regular instrução do feito, quando então se dará o aperfeiçoamento da relação jurídica processual sob o crivo do contraditório e da ampla defesa; ademais, em caso de procedência dos pedidos iniciais, ao final, não haverá grandes transtornos para o autor/agravado, que poderá cobrar os valores porventura indevidamente exigidos.
Pelo exposto, presentes os requisitos à concessão de efeito suspensivo ao recurso ou à antecipação da pretensão recursal (CPC, arts. 300 e 995, p.ú.), recebo o Agravo de Instrumento nos termos do art. 1.019 do CPC, e DEFIRO o pedido antecipatório (CPC, art. 1.019, I), ficando o quadro assim acertado até que a Turma Julgadora, melhor e mais informada pelo subsídio de outros elementos que virão aos autos, inclusive pelo contraponto que será feito pelas contrarrazões, possa decidir com certeza e segurança sobre o mérito do recurso.
Intimem-se o agravado, na forma do art. 1.019, II, do CPC, para que responda no prazo de 15 dias.
Expeça-se o necessário.
Cuiabá, 07 de julho de 2021.
Des. JOÃO FERREIRA FILHO
Relator